Tribunal: TJDFT
Processo: 0712951-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712951-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA SILVA DE LEMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) ANA CRISTINA SILVA DE LEMOS, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) em sede de contrarrazões (ID 36244004). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator